Tribunal: STF
Processo: HC 238094
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Vinícius Perez em favor de Moacir Gedo Biudes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 866.262/ SP.



    Consta doa autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A, caput, c/c o art. 226, caput, do Código Penal, à pena de 12 anos, em regime inicialmente fechado.



    O Juízo da execução rejeitou o pedido de prisão domiciliar. (p. 2)



    O Tribunal de origem acatou o agravo e ordenou a submissão de perícia médica a ser realizada por profissional do IMESC. Com base no resultado do relatório, o Magistrado de origem deverá reavaliar o pedido de prisão domiciliar. (p. 3)



    Em 15/02/2024, o paciente solicitou preferência ou prioridade no julgamento para o Superior Tribunal de Justiça, considerando sua idade avançada e fragilidade.



    Nesta Corte, a parte aduz que “O Paciente possui 78 (setenta e oito) anos de idade, portador de DM e Alzheimer, vertigem, problema auditivo, possui um cuidador e faz uso de medicamentos controlados, mas de maneira incorreta”. (p. 5)



    Argumenta: a) a disposição do art. 117, caput, da Lei de Execução Penal, que, segundo a defesa, sugere a possibilidade de prisão domiciliar em qualquer fase do cumprimento da pena, inclusive nos regimes fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta justifique (p. 5); b) a inexistência de infrações graves ou eventos desabonadores em sua execução (p. 7).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para cumprimento de pena em regime domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Colho a fundamentação do ato coator:



    “As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO DE LIMINAR E MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. IDENTIDADE. 



1. Não cabe agravo regimental ou interno contra decisão de relator que, de modo fundamentado, indefere pedido de liminar em habeas corpus. 



2. Não se verificando flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, é incabível o deferimento da tutela de urgência quando o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a justificar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).” (eDOC 3, p. 86)



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trechos do acórdão do TJSP:



    “Em 02/02/2022, o agravante passou em consulta no Hospital de Olhos em Lucélia, retornando com receita médica. 



    Na data de 15/06/2023, convocado para atendimento de enfermagem, apresentou-se em bom estado geral, calmo, consciente, apresentando diminuição acentuada da acuidade auditiva, em uso das medicações continuas, porém incorretamente. Foi transferido para cela com presença de cuidador. Sinais vitais: PA: 130/100mHg, SOz: 96%, FC: 80bpm, T: 36,7°C, dextro: 86mg/d1. 



    Em 16/06/2023, finalmente, passou por consulta médica, sendo acompanhado pelo cuidador. Referiu vertigem. Verificados os sinais vitais: SOz: 95%, FC: 75bpm, T: 36,8°C, dextro: 101mg/d1. Hipótese diagnóstica de Diabetes Mellitus e Alzheimer. Mantidas as medicações. 



    De todo o histórico, percebe-se que, até o momento, não restou caracterizada a impossibilidade de realização do tratamento adequado, tampouco houve qualquer prestação deficiente por parte da unidade prisional. Ao contrário, nota-se que o agravante está consciente, vem sendo assistido, inclusive, por cuidador e vem recebendo a devida atenção médica. 



    (...)



    De toda sorte, considerando a gravidade da hipótese diagnóstica, bem como diante das particularidades da manifestação da doença de Alzheimer, forma de demência neurodegenerativa, entendo ser prudente o acolhimento do pedido subsidiário da Defesa, para submeter o sentenciado a perícia por médico especialista do IMESC, a fim de que sejam melhor avaliados: (i) o atual estado de saúde psíquica do agravante; (ii) se, diante de seu estado clínico, é possível sua permanência na unidade prisional em que se encontra custodiado; (iii) se há eventual superveniência de doença mental e, caso positivo, qual o grau de comprometimento da acuidade mental do sentenciado.” (eDOC 3, p. 56- 59)



    Na espécie, o paciente cumpre pena por estupro de vulnerável, em regime fechado e, segundo os autos, neste momento, não está evidenciada a necessidade de prisão domiciliar. Nesse sentido, repiso trecho de decisão do TJSP: “De todo o histórico, percebe-se que, até o momento, não restou caracterizada a impossibilidade de realização do tratamento adequado, tampouco houve qualquer prestação deficiente por parte da unidade prisional. Ao contrário, nota-se que o agravante está consciente, vem sendo assistido, inclusive, por cuidador e vem recebendo a devida atenção médica.“(eDOC 3, p. 56- 59)



    O regime foi fixado no fechado em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais. A pena corporal não foi substituída por não restar evidenciado ser a medida socialmente recomendada.



    Verifico, portanto, que as decisões recorridas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte e que as mesmas encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos.



    Anoto, por fim, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de indeferir a liminar foi proferida em 9.11.2023, estando atualmente os autos conclusos para decisão do Ministro relator.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente